Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:
 - 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;
- 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Em 9/1/2026, deferi a progressão para o regime semi aberto ao apenado WALTER DEGATTI NETO. 
Em 14/1/2026, a defesa do apenado requereu: “A concessão da comutação de pena, com a redução de 1/4 (25%) sobre a pena remanescente em 25 de dezembro de 2025, com base no artigo 13 do Decreto nº 12.790/2025” (eDoc. 367).
Em 21/01/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação, impõe-se o reconhecimento do benefício previsto, devendo ser declarada a comutação de um quinto da pena remanescente, nos termos do art. 13 do Decreto. A manifestação é pelo deferimento da comutação da pena remanescente, nos termos expostos na manifestação” (eDoc. 377).
Atualmente, o apenado WALTER DEGATTI NETO tem 36 (trinta e seus) anos de idade, e cumpre a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão. Encontra-se, na presente data, em regime fechado. O apenado teve a prisão preventiva decretada em 1/8/2023, com o mandado de prisão efetivado em 2/8/2023, mantida a prisão até a progressão para o regime semiaberto. Até a presente data, o apenado cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de pena.

É o relatório. DECIDO.

O Decreto Presidencial n. 12.790/2025, estabelece em seu art. 13 que farão jus à comutação de um quinto da pena remanescente os condenados à pena privativa de liberdade que, até 25/12/2025, tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.
Os arts. 1º e 6º do Decreto Presidencial nº 12.790,  estabelece os requisitos para a comutação nos arts. 1º e 6º do Decreto Presidencial. O art. 1º estabelece que o indulto e a comutação não alcançam os condenados por determinados crimes, enquanto o art. 6º condiciona a sua aplicação à inexistência de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação. 
O art. 1º estabelece a vedação em relação aos seguintes crimes:

Art. 1º  O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - por crime previsto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e pelo crime previsto no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
V - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - pelos crimes previstos nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
XII - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 e no art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XIII - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
XIV - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
XV - pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos nos art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
XVI - pelos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019;
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, e na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;
XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e
XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que corresponda aos crimes previstos nos incisos I a XVIII do caput deste artigo.

Os crimes perpetrados, e pelo qual foi condenado, correspondem aos arts. 154-A, § 2º, 299, caput, 138 e 141, II, do Código Penal, que não se encontram no âmbito da vedação estabelecida pelo art. 1º do Decreto Presidencial nº 12.790. Por outro lado, a ausência de sanção prevista no art. 6º é comprovada pela certidão da direção da unidade prisional, de que o apenado apresenta ótimo comportamento (eDoc. 339, fl. 5). 
O art. 13 do Decreto Presidencial nº. 12.790 estabelece, como requisito objetivo, que o apenado, se reincidente, deve ter cumprido 1/4 da pena até 25/12/2025, para fazer jus à comutação de 1/5 da pena:

Art. 13.  Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.
No caso concreto, o apenado cumpre pena definitiva total de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente das condenações na Ação Penal n. 2.428/DF e na Ação Penal n. 1015706-59.2019.4.01.3400.  
Por ser reincidente, o executado deve ter cumprido um quarto da pena total até a data limite estabelecida, o que corresponde a vinte e sete meses e doze dias. Conforme demonstrado pelo atestado de pena a cumprir (eDoc. 374), emitido em 13/01/2026, o apenado havia cumprido, até aquela data, dois anos, cinco meses e onze dias de pena, atendendo ao requisito temporal exigido pelo Decreto Presidencial. 
Verifico, assim, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:
A) DEFIRO o pedido de comutação da pena remanescente de WALTER DELGATTI NETO na proporção de 1/5, nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.790/2025;
B) DETERMINO a elaboração de novo atestado de pena a cumprir pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente